Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706195-02.2021.8.07.0018 APELANTE: CARMEN SILVIA SOARES PIRES APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, TAMIM TEIXEIRA MATTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Carmem Silvia Soares Pires contra a r. sentença Id. 55848913, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da Ação Anulatória, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Antes do julgamento, o Apelante requereu desistência da Apelação - Id. 65829925 Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora